Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-30.2012.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000887-30.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (APELADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (ADVOGADO), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE DO APELANTE – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo composse é dispensável a citação do cônjuge.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000887-30.2012.8.11.0018

APELANTE: HELIO DOMINGOS

APELADO: MILTON QUEIROZ LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse julgada procedente, com a condenação do requerido ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Ids 26039963, 26039964 e 26039965).

O apelante aduz que adquiriu a posse em 1998 e passou a residir no local com a sua família; que nos limites da área que o apelado diz exercer posse, ele (apelante) e Lauro construíram em 2004 uma pequena usina geradora de energia, na qual o apelado também era sócio, cujos fatos foram confirmados na instrução da lide, até mesmo que o lugar era conhecido como “a cachoeira do Hélio”. Acrescenta que a sentença foi contrária à prova contida nos autos.

Argui a necessidade de inclusão da sua mulher como litisconsorte em razão da composse; a ausência do CD com a gravação da audiência de instrução e julgamento, o que dificulta aferir o teor do depoimento das testemunhas inquiridas e impõe a realização de nova instrução processual.

No mérito afirma que desde 1998 mantém posse sobre a área em litígio, sendo infundado cogitar em turbação, e que o apelado não tem nenhum direito sobre a cachoeira e nem sobre a turbina visto que esta última foi ele (apelante) e Lauro que instalaram em 2004, conforme se vê dos recibos que anexou ao feito.

Argumenta que o apelado se baseia em marco erroneamente fixado, mas posteriormente corrigido; que o próprio Auto de Constatação se reporta à cachoeira e à turbina; que sendo ele (apelante) o detentor da usina, também é o possuidor da porção de terras em discussão. Transcreve depoimentos das testemunhas Eduardo e Amarai, e ressalta que não assinou o Termo de reconhecimento de limites, tampouco de que a porção de terras seria do apelado.

Insurge-se ainda contra a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem (Ids 26040453 a 26040474).

Em contrarrazões o apelado rechaça a preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário e destaca que a matéria está preclusa. Por fim, que o CD se encontrava nos autos até a prolação da sentença, e estranhamente sumiu a partir daí (Id 26040481). No mérito pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início rejeito a arguição de inclusão da mulher do apelante como litisconsorte passivo necessário, já que não se trata de composse.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
CÔNJUGE
VIRAGO.
DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Composse é modalidade de posse em que há simultaneidade do exercício da posse por mais de um titular, praticando atos de domínio sobre a coisa.

2. Em ação de reintegração de posse, inexistindo a composse, é dispensável a participação do
cônjuge
para o processamento válido da ação (REsp 76.721/PR, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 30.3.1998).

3. Rever os fundamentos do acórdão recorrido para acatar a alegação de existência de efetivo exercício de posse ou de contrato que gere relação atinente ao direito real demanda a incursão no campo fático-probatório. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

Da mesma forma, a alegação de ausência do CD com a gravação da audiência de instrução e julgamento, uma vez que está na fl. 208.

MÉRITO

O apelado propôs em 20-4-2012 Ação de Manutenção de Posse contra o apelante sob a arguição de ser o legítimo possuidor do imóvel rural Fazenda Paraíso, com 1.352,8144ha, na divisa com a Fazenda Santa Rosa, de propriedade do apelante. Afirmou estar no exercício regular dessa posse desde 10-6-2004, quando passou a desenvolver atividade agrícola e pecuária, e em 5-9-2008 arrematou judicialmente o título de domínio, “
constituído pelo remanescente do lote denominado “aguaceiro
”, matrícula n. 1408 do RGI de Juara. Disse que em 18-4-2012 constatou que seu vizinho havia contratado uma equipe de topógrafos para georreferenciar o local, o qual alterou um marco, e 15 dias depois verificou uma derrubada no picadão que faz limite com a Fazenda Cachoeira, de José dos Santos Netto,
e que a turbação ocorreu em 31,6777ha
.

A liminar foi deferida após a audiência de justificação prévia e o Auto de Constatação (Id 26037047), nos quais ficou comprovado que a usina integra as terras de propriedade do autor/apelado.

Em contestação, o apelante argumentou ter adquirido em 1998 de Adonias Lincon de Araújo, por contrato verbal, a posse de uma área de 220 alqueires, denominada Fazenda Santa Rosa.

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas testemunhas que declararam:

“[...] que conhece a área porque trabalhava com o “Japão”, proprietário de uma área ali; que derrubou 7 alqueires e depois um pouco mais; que não ajudou na construção da turbina, que ali tinha a divisa com o Dr. José, sendo uma picada em linha reta; a turbina ficava na área do Hélio; não sabe porque eles brigam sobre essa área; nunca viu o marco onde tem o pé do triangulo e só esteve na área antes da turbina”
(
Amarai de França
).

“ [...] conhece a área e sabe onde está a turbina, mas não sabe nas terras de quem está a cachoeira; que foi seu pai (Lauro), juntamente com Hélio e Milton que construíram a turbina em 2003; que na época diziam que ela ficava na área do Hélio; que existia um carreador que dava acesso à cachoeira; que a posse dos dois (autor e réu) é conhecida ali; que o Milton já possuía uma área e depois comprou essa outra parte do Juvenal e da Júlia; que essas duas áreas do Milton se comunicam no entroncamento e próximo a área do Hélio; que a água do autor abastece os outros imóveis, inclusive do réu; que a usina está dentro da área em litígio; que o autor comprou a área depois que a turbina estava pronta; que Juvenal e Júlia não participaram da sociedade que construiu a usina”
(
Eduardo Istoski Taborda)
.

“[...] que é vizinho das partes e suas posses são antigas; que o litígio versa apenas sobre uns 30ha e é continuidade da área de posse do autor; que o imóvel servia os três e foi posto à venda por Juvenal e Julia, e o autor o comprou; que existe uma estrada que dá acesso à Paranorte e também às suas terras e também à cachoeira; que essa estrada divisa as áreas; que Hélio entende que a divisa é reta, mas a posse da área em litígio pertence ao autor e abastece de água o requerido e também outras fazendas ali; que a usina foi feita pelos três (Milton, Hélio e Lauro); que o marco fica na picada e alguns dizem que a cachoeira fica na sua área (do informante); que o georrefereciamento teve a concordância do autor e do réu e foi utilizado o marco existente na picada”
(
José dos Santos Neto - informante)
.

“[...] que fez o levantamento de campo para o georreferenciamento do requerido; que os marcos foram fixados por indicação de funcionários do Dr. José (informante); que não conhece a turbina, mas acha que já existia nessa época; que a divisa é entre as três áreas e a indicação para colocação dos marcos foi dada pelo funcionário do Dr. José; na área do Dr. José não tinha turbina; que a empresa Projetar voltou lá e refez os marcos porque tinha um erro, mas a testemunha não trabalhava mais nela”
(
Leandro Gasques Santos).

“[...] que trabalhou para o Hélio fazendo a limpeza das picadas, ocasião em que foi realizada a primeira derrubada; que Hélio adquiriu a área do Adonias”
(
Mario da Cruz Tossi).

No
decisum
constou ser incontroverso que o litígio se refere apenas a 31,67ha próximos à cachoeira onde está a usina, os quais antes pertenciam a Juvenal Francisco da Rocha e sua mulher, Julia Pereira da Rocha, como ratificado pelas testemunhas, inclusive que a usina foi construída na área em disputa nestes autos, a qual foi transferida para o apelado. Também reproduziu trechos dos depoimentos.

Diante desse cenário, o juízo
a quo
concluiu que a instrução probatória mostrou que o autor/apelado comprovou de modo satisfatório a sua posse e a turbação praticada pelo requerido/apelante.

Em Possessória, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, não obstante turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda, na de Reintegração.

Sobre o art. 561 do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse -, não são possessórias. Mas sim petitórias”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 699).

Em relação à
prova da posse
, os mesmos juristas anotam:

“A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. [...]”
(obra citada, p. 699).

No caso concreto, ao contrário do que defende o apelante, a turbação está devidamente atestada, até mesmo por ele próprio nas suas manifestações. E a posse está demonstrada de maneira suficiente tanto pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento como pela documentação anexada na inicial.

Portanto, a prova produzida no feito foi corretamente valorada na primeira instância, e inexistem motivos para interpretação em sentido inverso.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020